Tribunal: TJSP
Processo: 2030059-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que determinou a transferência dos valores depositados em ação de desapropriação para conta do MM. Juízo 'a quo', até o limite do crédito exequendo – Alegação de descoberta de documento novo – Ajuste firmado entre a credora originária e a agravante em 2015, quitando o crédito – Não cabimento – Documento que não é novo – Ajuste assinado

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que determinou a transferência dos valores depositados em ação de desapropriação para conta do MM. Juízo 'a quo', até o limite do crédito exequendo – Alegação de descoberta de documento novo – Ajuste firmado entre a credora originária e a agravante em 2015, quitando o crédito – Não cabimento – Documento que não é novo – Ajuste assinado pelo representante legal da agravante – Pedido de desistência que demonstra o conhecimento dos causídicos com relação à avença- Documento confeccionado sigilosamente com o evidente intuito de fraudar a massa falida agravada – Art. 425, parágrafo único, do CPC/15 - Avença que, ademais, não tem qualquer valor perante a massa falida agravada – Inteligência do art. 312 do Código Civil – Litigância de má-fé reconhecida – Condenação da agravante em multa de 1,5% (um e meio por cento) do valor da execução – Art. 80, IV e 81 do Código de Processo Civil - Recurso improvido, nos termos do acórdão."